Tribunal: TJMT
Processo: 1010303-10.2022.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010303-10.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Medidas de proteção]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CAROLINA RODRIGUES - CPF: 865.696.001-68 (ADVOGADO), THALITA ALENCAR PADILHA - CPF: 004.369.101-36 (AGRAVANTE), 1 VARA ESP DA INF E JUV DE CUIABA (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), J. V. P. B. - CPF: 706.465.321-46 (TERCEIRO INTERESSADO), AISLAN CARLOS BOTELHO - CPF: 892.687.171-15 (TERCEIRO INTERESSADO), AISLAN CARLOS BOTELHO - CPF: 892.687.171-15 (AGRAVADO), ANA PAULA SILVA QUEIROZ - CPF: 028.148.191-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1010303-10.2022.8.11.0000 - Capital.

Agravante:
Thalita Alencar Padilha.

Agravado:
Aislan Carlos Botelho.

E M E N T A

MEDIDA PROTETIVA – AFASTAMENTO DA GENITORA DA FILHA – SITUAÇÃO DE RISCO - NECESSIDADE DE AVERIGUAÇÃO - PREVALÊNCIA DO MELHOR INTERESSE DA INFANTE – RECURSO DESPROVIDO.

Presentes nos autos elementos que

evidenciam indícios da situação de risco vivenciada pela infante, constatadas a partir de informações prestadas pela própria adolescente à autoridade policial, deve ser mantida a medida cautelar de afastamento da genitora, a fim de resguardar a integridade física/psíquica, o equilíbrio emocional e o bem estar da adolescente, prevalecendo, neste momento, o melhor interesse da infante.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1010303-10.2022.8.11.0000 - Capital.

Agravante:
Thalita Alencar Padilha.

Agravado:
Aislan Carlos Botelho.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Thalita Alencar Padilha
, em face da decisão interlocutória proferida pela MMª Juíza de Direito da 1ª Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Cuiabá, nos autos do P
edido de Medidas Protetivas nº 1017109-35.2022.8.11.0041, que determinou o afastamento da genitora em relação à filha adolescente J.V. P.B.

Inconformada, sustenta a agravante a nulidade da decisão recorrida, por cerceamento de defesa, porque a medida de afastamento foi deferida, sem ouvir
a infante e a equipe multidisciplinar.

Relata que os pais foram casados por 17 (dezessete) anos, estando separados a pouco o mais de um ano, e que a decisão liminar que concedeu o afastamento da menor foi embasada em alegações unilaterais do genitor criadas no intuito de prejudicar a agravante na ação de guarda que lhe move.

Segue afirmando que possui boas relações com a filha e que nunca privou a menor da convivência com o pai e da família paterna, e que não há qualquer conduta da genitora que aponte indício de riscos de vida da menor, pela convivência com a mãe.

Diz que o genitor esta fazendo alienação parental e que a menor esta sendo manipulada pelo pai para morar com ele, para não mais precisar pagar pensão, e que na residência paterna, onde não há vigilância, a menor passa horas na internet e assistindo a filmes pornográficos, esta desenvolvendo comportamento agressivo e rebelde, por conta da liberdade excessiva do pai, que não impõe controle e limites.

Pontua que o afastamento não é a melhor medida, e requer seja concedida práticas da justiça restaurativa e encaminhamento da filha e mãe para assistência dos pais com auxilio das equipes multidisciplinares, ou alternativamente, “
possa se comunicar por whatsApp ou telefone com a sua filha afastada, concedendo-lhe o direito a visitas, durante o processo das práticas da justiça restaurativa”
(sic).

Ausente pedido de tutela antecipada recursal, determinou-se a intimação do agravado para contraminuta, que aportou no Id
n 133521218
, manifestando-se pelo desprovimento do agravo.

Informações coligidas pela magistrada
a quo
no Id n. 131410667, na qual transcreve a sequência dos fatos processuais e comunica a manutenção da decisão agravada.

Parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça, da lavra do Dr. Paulo Roberto Jorge do Prado pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

Cuiabá, 24 de agosto de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1010303-10.2022.8.11.0000 - Capital.

Agravante:
Thalita Alencar Padilha.

Agravado:
Aislan Carlos Botelho.

V O T O

Cuida-se na origem, de Pedido de Medida Protetiva oriunda da
Delegacia Especializada de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente – DEDDICA, desta Comarca, formulada no interesse da adolescente J.V.P.B, que determinou o afastamento da genitora, ora agravada, em relação à adolescente, devendo, ainda, se abster de manter qualquer contato por qualquer meio eletrônico e/ou virtual, no ambiente domiciliar/familiar, bem como de frequentar casa de familiares da adolescente e a escola onde a mesma estiver matriculada, sob pena de sofrer as sanções previstas em lei.

Insurge-se a agravante, contra o pronunciamento da togada
a quo
que deferiu o afastamento cautelar da genitora.

Questiona que a medida foi pautada
em alegações unilaterais do genitor criadas no intuito de prejudicar a agravante na ação de guarda que lhe move, e que não se trata da melhor decisão.

Como se sabe, o
agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis
, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada
.

Nesse contexto, atento aos limites restritos dessa espécie recursal, entendo que agiu com o costumeiro acerto a magistrada singular, vez
que a probabilidade do direito se evidencia,
primo ictu oculi
, porquanto presentes nos autos indícios da situação de risco vivenciada pela infante, constatadas a partir de informações prestadas pela própria adolescente à autoridade policial,

fato grave que merece apuração substanciosa, com a cautela que o caso exige, por envolver pessoa em desenvolvimento, e, poderá ser melhor aquilatada

durante a instrução processual, sendo mister nesse momento salvaguardar o melhor interesse da adolescente.

Além disso, a questão cognoscível demanda estudo psicossocial das partes envolvidas, além de acompanhamento do núcleo familiar por meio de equipe técnica, em razão da alta litigiosidade e das supostas práticas de agressões e ameaças verbais, para melhor solução da
vexata quaestio
.

Demais a mais, a medida de afastamento é temporária, e poderá ser revista a qualquer momento, se as circunstâncias fáticas revelarem a desnecessidade do afastamento.

Verbera-se, ainda, que consoante informado pela togada singular nas informações prestadas, em audiência de advertência realizada em 23.05.22, as partes foram encaminhadas ao CEJUSC para inclusão na Oficina de Parentalidade e Circulo de Construção de Pais, a fim de trabalhar práticas restaurativas no núcleo familiar, sendo ainda determinado tratamento psicológico em favor da adolescente.

Assim sendo, nesta fase embrionária do processo, entendo que, devem ser priorizados o princípio da proximidade com a prova e o princípio da proteção integral da adolescente e visando salvaguardar seus direitos fundamentais, notadamente o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, da infante, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR C/C REGULARIZAÇÃO DE MEDIDA PROTETIVA – SITUAÇÃO DE RISCO E NEGLIGÊNCIA NA COMPANHIA DOS GENITORES – DESCUMPRIMENTO INJUSTIFICADO DOS DEVERES DE GUARDA, ALIMENTAÇÃO, HIGIENE E EDUCAÇÃO – ART. 1.638, II, DO CÓDIGO CIVIL E ARTS. 22 E 23 DO ECA – NECESSIDADE DE ATENÇÃO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA MÁXIMA PROTEÇÃO À CRIANÇA – SUPREMACIA DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA – MANUTENÇÃO DA DESTITUIÇÃO – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Em virtude do descumprimento do dever de cuidado imposto aos pais, da negligência e da situação de abandono, a suspensão do poder familiar se faz necessária, constituindo não um ato punitivo aos negligentes, mas sim um ato em prol do menor, que fica afastado da presença nociva dos genitores.

Nas ações envolvendo necessidades de menor, deve-se observar que o interesse deste sempre prevalece sobre qualquer outro, mormente quando seu destino estiver em discussão.”

(RAC n. 0001069-48.2018.8.11.0101, 3ª Câmara de Direito Privado. Rel. Dirceu dos Santos, J. 11.09.19 - negritei)

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 24 de agosto de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2022